Tribunal: TJES
Processo: 5031470-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031470-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDETE CARVALHO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031470-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GILDETE CARVALHO SANTOS.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS. AUTORA QUE NÃO FAZ JUS AO DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATRIBUIÇÕES DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR 115/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação condenatória ajuizada por GILDETE CARVALHO SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, afirma que é professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional incidente sobre 30 dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5153949, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há diferenciação do regime de férias do professor efetivo e temporário. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possível direito da recorrente de perceber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

Como se sabe, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n° 115/98 regulamenta da seguinte forma:

Art. 48.
Os professores,
quando em exercício das atribuições de regência de classe
nas unidades escolares
gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos
.
[grifei]

Art. 49.

Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas
ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação
terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano
, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição
. [grifei]

Outrossim, o Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, estabeleceu que
“o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Todavia, a legislação de regência é expressa e inequívoca no sentido de que
somente
o professor em exercício das atribuições de regência de classe terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

No caso, a recorrente exerce o cargo de “Professor P”, conforme se infere da ficha financeira e do despacho administrativo (ID 5153945),
desempenhando atividade pedagógica e não de regência de classe, fato este inclusive admitido pela própria recorrente em sede de réplica
(ID 5153946).

Por fim, observa-se da ficha financeira (ID 5153937) que mesmo no período em que desempenhava o cargo em regime de designação temporária,
ocupava a função gratificada de Pedagoga,
“Professor P”, que não se confunde com atribuições de regência de classe.

Portanto, a recorrente por não exercer atribuições de regência de classe, por decorrência lógica, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)